Tribunal: STJ
Processo: 2086108-08.2017.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121886 - SP (2019/0166531-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIANA ARAUJO LEITE SOARES
ADVOGADO
: RICARDO ALGARVE GREGORIO E OUTRO(S) - SP114341
AGRAVADO
: MARGARETH SILVA BATISTA
ADVOGADA
: FERNANDA DUTRA LOPES - SP211766
INTERES.
: ITANER SOARES LEITE - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
JUROS.
TERMO
INICIAL.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53228261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8a911dab-2f1f-4aee-a122-a0687a7ce102

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8a911dab-2f1f-4aee-a122-a0687a7ce102

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121886 - SP (2019/0166531-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIANA ARAUJO LEITE SOARES
ADVOGADO
: RICARDO ALGARVE GREGORIO E OUTRO(S) - SP114341
AGRAVADO
: MARGARETH SILVA BATISTA
ADVOGADA
: FERNANDA DUTRA LOPES - SP211766
INTERES.
: ITANER SOARES LEITE - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
JUROS.
TERMO
INICIAL.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 230-237) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 225-226).
Em suas razões, a parte agravante impugna a incidência da Súmula n. 284 do
STF e afirma que houve violação dos arts. 396 e 397 do CPC, "na medida em que NÃO
HAVIA PRAZO para que a recorrente reembolsasse a recorrida no tocante aos juros
legais moratórios, de modo que somente poderia ser LEGALMENTE OBRIGADA a pagá-
los a partir da data de sua INTIMAÇÃO para fazê-lo (07.04.2017 = data da publicação da
decisão de 1o grau) e não antes desta data" (fl. 235).
Documento eletrônico VDA52490834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:48
Código de Controle do Documento: f3cb58c8-47ac-4327-90c6-94bc24635918

Alega que, "numa interpretação gramatical das regras acima, pode-se concluir
que HÁ SIM UM TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA que é
precisamente A DATA DA 'INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL', conhecida
como 'mora ex persona' " (fl. 235).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 241).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 225-226):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 63):

INVENTÁRIO - JUROS - INCIDÊNCIA SOBRE CADA PARCELA DO
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - Irresignação - Pretensão de que os
juros sejam calculados de forma única da data da publicação da decisão
recorrida - Juros que se destinam a recompor as perdas durante a
tramitação da lide de reconhecimento de união estável - Recurso
desprovido.

Em suas razões (e-STJ fls. 70/77), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 396 e 397, parágrafo único, do CC/2002.
A recorrente se insurge contra o termo inicial de incidência dos juros de mora,
aduzindo que "não deve haver a incidência de juros desde a data de cada
pagamento porque a certeza e a liquidez do
dependiam de
quantum debeatur
decisão final nos autos de Inventário, somente determinado pelo r.
de
decisum
1° grau, cuja intimação ocorreu em
" (e-STJ fl. 76).
07/04/2017
Ressalta que o "atraso da credora-recorrida afronta o dever de boa-fé objetiva
quanto ao 'duty to mitigate the loss', isto é, o dever de não acarretar mais
prejuízos ao Espólio devedor que, no caso concreto, deveu-se única e
exclusivamente à conduta da própria ex-companheira que, nos autos de
Inventário, atrasou por anos o andamento processual, preferindo revolver
matéria já definitivamente julgada" (e-STJ fl. 76).
Ao final, requer o provimento do recurso para "a reforma do v. acórdão
recorrido, determinando-se que os juros legais sejam calculados a partir de
= data em que publicada a decisão nos autos originais de
07/04/2017
Inventário, que delimitou o
devido pela recorrente e pôs fim à
quantum
controvérsia criada pela recorrida" (e-STJ fl. 77).
Documento eletrônico VDA52490834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:48
Código de Controle do Documento: f3cb58c8-47ac-4327-90c6-94bc24635918

Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 151/156).
O recurso foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 157/158), tendo sido interposto
agravo pela recorrente (e-STJ fls. 161/168).
O agravo foi convertido em recurso especial pela decisão de fls. 216/217 (e-
STJ).
É o relatório.
Decido.
Quanto aos juros moratórios, concluiu o Colegiado estadual (e-STJ, fls. 66/67):

Ora, não merece prosperar a irresignação na medida em que os juros
fixados em 1% ao mês, sobre os valores de cada parcela paga, destina-
se a recompor as perdas durante o trâmite da lide de reconhecimento de
união estável, cuja sentença fixou como parâmetro o período de 04 de
agosto de 2008 até 25 de fevereiro de 2009, para meação de todos os
bens adquiridos naquele interregno.

Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem não pode ser
desconstituído apenas com base nos arts. 396 e 397, parágrafo único, do CC
/2002 – segundo os quais, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor,
não incorre este em mora, e não havendo termo, a mora se constitui mediante
interpelação judicial ou extrajudicial –, porque as normas em referência nada
dispõem a respeito do termo inicial de incidência dos juros de mora.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

A parte alega violação dos arts. 396 e 397, parágrafo único, do CC/2002,
segundo os quais "não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este
em mora" e, "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou
extrajudicial".
A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 284 do STF, uma vez
que o recurso especial pretende que se altere o termo inicial de incidência dos juros de
mora que recaem sobre parcelas de financiamento imobiliário pagas no curso de união
estável. Os artigos 396 e 397 do CC apenas definem que a mora depende de fato ou
omissão imputável ao devedor e se constitui mediante interpelação, mas não tratam do
termo inicial de incidência de juros.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e os
comandos normativos dos dispositivos legais apontados como descumpridos revela
deficiência na fundamentação recursal.
Em tal circunstância, aplica-se a Súmula n. 284 do STF ao caso.
Documento eletrônico VDA52490834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:48
Código de Controle do Documento: f3cb58c8-47ac-4327-90c6-94bc24635918

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52490834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:48
Código de Controle do Documento: f3cb58c8-47ac-4327-90c6-94bc24635918

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.121.886 / SP
Número Registro: 2019/0166531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01073458020098260011 20861080820178260000 20965734720158260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIANA ARAUJO LEITE SOARES
ADVOGADO
: RICARDO ALGARVE GREGORIO E OUTRO(S) - SP114341
RECORRIDO
: MARGARETH SILVA BATISTA
ADVOGADA
: FERNANDA DUTRA LOPES - SP211766
INTERES.
: ITANER SOARES LEITE - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIANA ARAUJO LEITE SOARES
ADVOGADO : RICARDO ALGARVE GREGORIO E OUTRO(S) - SP114341
AGRAVADO
: MARGARETH SILVA BATISTA
ADVOGADA
: FERNANDA DUTRA LOPES - SP211766
INTERES.
: ITANER SOARES LEITE - ESPÓLIO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA53204755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: 8e7bc89f-4698-4c7f-ac1d-65c624a3143b

Dr(a). RICARDO ALGARVE GREGORIO, pela parte: AGRAVANTE: MARIANA ARAUJO
LEITE SOARES.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: 8e7bc89f-4698-4c7f-ac1d-65c624a3143b